Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO INSUFICIENTES. VALORES NÃO RECEBIDOS PELO CREDOR. OFÍCIO ENCAMINHADO AO BANCO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO REALIZADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante afirma que realizou pagamentos bancários em favor do agravado, ora exequente. De outro lado, o credor afirma que não recebeu tais valores. Oficiado o banco, este informou que o repasse não foi feito.
2. Não comprovado o pagamento dos valores devidos, não há razão para extinção do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.